Tribunal: STF
Processo: RE 1581903
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
(Petição/STF n. 8.487/2026)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA: POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. PRECEDENTES. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS.

Relatório
1. Em 9.12.2025, não foi conhecido o recurso extraordinário interposto por SH Participações Ltda., em decisão com a seguinte ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL.  HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: SÚMULA N. 286 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. VALOR DO IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO” (fl. 1, e-doc. 137).

2. Em 30.1.2026, por meio da Petição/STF n. 8.487/2026, SH Participações Ltda. assevera que, “conforme decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE 669.367/RJ (Tema 530), em sede de Repercussão Geral, a Impetrante poderá desistir a qualquer tempo da ação mandamental independentemente da aquiescência da autoridade coatora, ainda que após a prolação de sentença, mesmo que lhe seja favorável” (fl. 1, e-doc. 138).

Requer “a desistência do Mandado de Segurança e, por conseguinte, do presente Recurso Extraordinário, requerendo sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC” (fls. 1-2, e-doc. 138).

3. Os advogados subscritores da petição de desistência dispõem de poderes especiais para desistir (e-doc. 2).

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a desistência de mandado de segurança independente da anuência do impetrado, antes do término do julgamento, ainda quando proferida decisão de mérito. Nesse sentido, por exemplo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES” (ARE n. 1.503.788-ED-AgR-ED-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).

“AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE A QUALQUER TEMPO ANTES DO TÉRMINO DO JULGAMENTO. RE 669.367. TEMA 530 DE REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO APRECIADO EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE BURLA À AUTORIDADE DE DECISÃO DA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança admite desistência a qualquer tempo antes do término do julgamento, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários (RE 669.367, Tema 530 de Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário interposto pela parte impetrante não teve o mérito analisado, uma vez que incidente o óbice da Súmula 279 do STF, que veda o reexame de matéria fática em sede extraordinária, não havendo se falar em burla à autoridade de decisão desta Corte com a desistência da ação mandamental. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.319.398-AgR-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).

A questão processual da desistência dessa ação constitucional foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.367-RG, Tema 530, no qual se fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973” (Plenário, DJe 30.10.2014).

5. No presente caso, não se vislumbra conduta abusiva no pedido de desistência que demonstre haver burla à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. 
 
O recurso extraordinário interposto pela recorrente não foi conhecido por óbices jurídicos impeditivos ao prosseguimento deste recurso. A desistência do mandado de segurança não importa, portanto, benefício à parte desistente.

Presentes, na espécie em exame, os requisitos legais para a desistência do mandado de segurança. 

6. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência do mandado de segurança e do presente recurso extraordinário, para declarar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do inc. VIII do art. 485 do Código de Processo Civil (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos eletrônicos.

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora